Tribunal: STF
Processo: RE 113561
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE VIGILANCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INSUSCETIVEL DE CONHECIMENTO PELA ALINEA 'D'
(EMENDA REGIMENTAL 2/85) E NÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO PELA
ALINEA 'C'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.